Tribunal: TJES
Processo: 5003079-64.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003079-64.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO DE ALMEIDA ALVES e outros
RECORRIDO: NAGANO MOTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003079-64.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO DE ALMEIDA ALVES, LUANA DE ALMEIDA ALVES

RECORRIDO: NAGANO MOTOS LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA SEGURADORA E DO CORRETOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (1). TESE AUTORAL
. NARRA O AUTOR NA INICIAL QUE NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 ADQUIRIU UMA MOTOCICLETA YAMAHA FAZER250 JUNTO À 1ª RÉ, NAGANO MOTORS, MOMENTO EM QUE ADQUIRIU TAMBÉM SEGURO TOTAL COM A 3ª RÉ, ALIANZ, ATRAVÉS DA 2ª REQUERIDA, NOVA SERRANA, SENDO REFERIDO SEGURO REALIZADO MEDIANTE DADOS CONTIDOS NA NOTA FISCAL EMITIDA PELA CONCESSIONÁRIA. DIZ QUE EM FEVEREIRO DE 2022, AO REALIZAR A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO, CONSTATOU QUE HAVIA DIVERSOS ERROS NO REFERIDO DOCUMENTO, SENDO INFORMADO PELO CORRETOR QUE IRIA PROCEDER COM A ATUALIZAÇÃO DOS DADOS. SUSTENTA QUE EM 16 DE JULHO DE 2022, SE ENVOLVEU EM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO, PROCURANDO O SEU CORRETOR DE SEGUROS PARA O INFORMAR SOBRE O OCORRIDO E ACIONAR AS COBERTURAS SECURITÁRIAS RELATIVAS AOS FATOS, TODAVIA, FOI INFORMADO DE QUE O CHASSI QUE CONSTAVA REGISTRADO NA APÓLICE DE SEGUROS NÃO ERA O DA MOTOCICLETA ENVOLVIDA NO ACIDENTE E, POR ESTE MOTIVO, A SEGURADORA NÃO COBRIRIA OS REPAROS DA MOTOCICLETA. REQUER CONDENAÇÃO DAS RÉS POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A 1ª REQUERIDA ALEGOU ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, AFIRMOU SER CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO, QUAL SEJA, DO CORRETOR. A 2ª REQUERIDA TAMBÉM ALEGOU PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, PLEITEOU-SE QUE FOSSEM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR.A 3ª REQUERIDA ALEGOU, PRELIMINARMENTE, ILEGITIMIDADE PASSIVA, E, NO MÉRITO, CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU
“(...)

improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I do CPC. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, A PARTE RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA EXORDIAL. DE FORMA RESUMIDA, SUSTENTOU-SE, NOVAMENTE, QUE A CONDUTA DAS REQUERIDAS FOI ILÍCITA, GERANDO DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
PRIMEIRO, DESTACO QUE SE APLICAM AO CASO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA PRECONIZADA PELO ART. 14, II, §1º, DO CDC. IGUALMENTE, HÁ A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM DESFAVOR DAS REQUERIDAS, JÁ QUE O REQUERENTE COMPROVOU, MINIMAMENTE, INDÍCIOS DE POSSÍVEL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, FATO QUE, SOMADO A SUA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA, ATRAI A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O REQUERENTE, ORA RECORRENTE, SUSTENTA QUE ADQUIRIU MOTOCICLETA JUNTO À 1ª REQUERIDA, NEGANO MOTORS, MOMENTO NO QUAL TAMBÉM ADQUIRIU O SERVIÇO DE SEGURO, PRESTADO PELA 3ª REQUERIDA, ALIANZ, POR INTERMÉDIO DO CORRETOR, 2ª REQUERIDA. OBSERVA-SE, NESSE SENTIDO, QUE A RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS É SOLIDÁRIA, TENDO EM VISTO A CADEIA DE FORNECIMENTO, ESTABELECIDA PELO ART. 18, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGUNDO CARLOS ROBERTO GONÇALVES (2015, P. 291):
O referido art. 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que intervierem no fornecimento dos produtos de consumo de bens duráveis ou não duráveis, em face do destinatário final.
SENDO ASSIM, ENTENDO QUE TODOS SÃO RESPONSÁVEIS PELA FALHA DE SERVIÇO PRESTADA AO CONSUMIDOR. DESTACO QUE, EM QUE PESE O ENTENDIMENTO DIVERGENTE DA R. SENTENÇA, ACREDITO QUE, NO CASO EM TELA, NÃO PODE SER ATRIBUÍDA A RESPONSABILIDADE DO DANO AO PRÓPRIO CONSUMIDOR, O QUAL ADQUIRIU POR UM SERVIÇO E NÃO PÔDE USUFRUIR EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA DAS PRÓPRIAS REQUERIDAS. É EVIDENTE QUE A FALHA PARTIU DO CORRETOR, O QUAL NÃO ENCAMINHOU A NOTA FISCAL CORRETA PARA A REQUERIDA SEGURADORA, A QUAL TAMBÉM NÃO DILIGENCIOU NO SENTIDO DE SE PRECAVER QUANTO A POSSÍVEIS INCONGRUÊNCIAS. VEJA QUE A 3ª REQUERIDA, ALLIANZ APENAS ACEITOU A NOTA FISCAL COMO PROVA BASTANTE PARA FIRMAR UM CONTRATO, SEM, AO MÍNIMO, AVALIAR O VEÍCULO EM QUESTÃO. ASSIM, O AUTOR NÃO DEVE SER PENALIZADO POR ATO ILÍCITO PRATICADO PELAS REQUERIDAS, ORA RECORRIDAS. POR ESSE MOTIVO, DEVEM OS RECORRIDOS, INDENIZAR, SOLIDARIAMENTE, NO VALOR DE R$ 11.993,00 REAIS REFERENTE AO DANO MATERIAL EXPERIMENTADO.
ALÉM DISSO, NÃO HÁ SE FALAR EM AFASTAMENTO DO DANO MORAL, POIS O RECORRIDO FOI OBRIGADO A PAGAR POR VALORES A FIM DE QUE LHE FOSSE PRESTADO UM SERVIÇO EM CASO DE SINISTRO E, NO MOMENTO QUE NECESSITOU DO SERVIÇO, FOI NEGADO, EM VIRTUDE DE FALHA EXCLUSIVA DOS RECORRIDOS.
DECERTO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NA ESPÉCIE, O DANO NÃO DECORRE APENAS DA NÃO PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO AVENÇADO, MAS TAMBÉM DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO. POR
SUA VEZ, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE REPAROS NESSE PARTICULAR, DEVENDO SER RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ASSIM SENDO, TENHO QUE O PATAMAR INDENIZATÓRIO MERECE FIXADO NO MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), O QUE ENCONTRA RESPALDO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(7) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA, A FIM DE DAR PROVIMENTO AO PEDIDO DO AUTOR, FIXANDO A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS, ORA RECORRIDAS, PARA INDENIZAR NO VALOR DE R$ 11.993,00 REAIS, REFERENTE AO DANO MATERIAL, BEM COMO NO MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (8)
ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)